Tribunal: STJ
Processo: 0000726-48.2006.4.03.6109
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3026692 - SP (2025
/0313811-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: DANIEL JOSE FERRAZ DOS SANTOS
ADVOGADO
: ADRIANO DUARTE - SP255036
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS DO
DO CPP. ÓBICE DA
TESE
ART. 619
SÚMULA 7/STJ.
DE
REVALORAÇÃO
JURÍDICA
JÁ
ENFRENTADA.
PREQUESTIONAMENTO
EXPLÍCITO.
INEXISTÊNCIA
DE
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e
exigem a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão na decisão embargada, nos termos do
do Código de
art. 619
Processo Penal.
2. No caso, não se constatou omissão ou contradição, pois a decisão
embargada enfrentou adequadamente a tese de revaloração jurídica,
assentando a incidência da
quando a conclusão sobre o
Súmula 7/STJ
dolo específico decorre da valoração de elementos probatórios colhidos
sob contraditório, e apreciou a alegada violação aos arts. 239 e 386, II e
VII, do Código de Processo Penal.
3. O dissídio jurisprudencial invocado pela alínea “c” foi corretamente
afastado, porquanto a controvérsia está atrelada às premissas fáticas
fixadas na origem, o que impede o conhecimento do recurso sem infirmar
o quadro probatório delineado, igualmente atraindo a incidência da
Súmula 7/STJ.
4. O pedido de prequestionamento explícito não configura negativa de
prestação jurisdicional quando a decisão embargada enfrenta, de modo
suficiente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.
5. A pretensão do embargante revela mero inconformismo e tentativa de
rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via estreita dos
embargos declaratórios.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53920895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:48:04
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 361c7496-75c2-4088-a4d0-84a62bb4f355

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53920895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:48:04
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 361c7496-75c2-4088-a4d0-84a62bb4f355

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3026692 - SP (2025
/0313811-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: DANIEL JOSE FERRAZ DOS SANTOS
ADVOGADO
: ADRIANO DUARTE - SP255036
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS DO
DO CPP. ÓBICE DA
TESE
ART. 619
SÚMULA 7/STJ.
DE
REVALORAÇÃO
JURÍDICA
JÁ
ENFRENTADA.
PREQUESTIONAMENTO
EXPLÍCITO.
INEXISTÊNCIA
DE
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e
exigem a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão na decisão embargada, nos termos do
do Código de
art. 619
Processo Penal.
2. No caso, não se constatou omissão ou contradição, pois a decisão
embargada enfrentou adequadamente a tese de revaloração jurídica,
assentando a incidência da
quando a conclusão sobre o
Súmula 7/STJ
dolo específico decorre da valoração de elementos probatórios colhidos
sob contraditório, e apreciou a alegada violação aos arts. 239 e 386, II e
VII, do Código de Processo Penal.
3. O dissídio jurisprudencial invocado pela alínea “c” foi corretamente
afastado, porquanto a controvérsia está atrelada às premissas fáticas
fixadas na origem, o que impede o conhecimento do recurso sem infirmar
o quadro probatório delineado, igualmente atraindo a incidência da
Súmula 7/STJ.
4. O pedido de prequestionamento explícito não configura negativa de
prestação jurisdicional quando a decisão embargada enfrenta, de modo
suficiente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.
5. A pretensão do embargante revela mero inconformismo e tentativa de
rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via estreita dos
embargos declaratórios.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53921567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:24
Código de Controle do Documento: c4fa3d8d-0a6b-4233-a84a-572872c028e3

Trata-se de embargos de declaração opostos por DANIEL JOSÉ FERRAZ DOS
SANTOS contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental, assim ementado (e-
STJ fl. 2557):

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PECULATO-FURTO. DOLO ESPECÍFICO. PRETENSÃO DE
ABSOLVIÇÃO
OU
AFASTAMENTO
DO
ELEMENTO
SUBJETIVO.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA
DA
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA “C”.
SÚMULA 7/STJ.
INVIABILIDADE. COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA. HABEAS CORPU S DE
OFÍCIO. INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas ou de
afastamento do dolo específico previsto no
§ 1o, do Código Penal
art. 312,
demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível
com a via especial, nos termos da
Precedentes.
Súmula 7/STJ.
2. A tese de revaloração jurídica dos fatos incontroversos não afasta o óbice
sumular quando a conclusão sobre o dolo específico decorre da valoração de
elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório.
3. O dissídio jurisprudencial invocado pela alínea “c” é inviável quando a
solução do alegado conflito demanda infirmar as premissas fáticas fixadas no
acórdão recorrido, igualmente atraindo a incidência da Súmula 7/STJ.
4. Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática
julga em conformidade com a jurisprudência desta Corte, sujeita ao controle
colegiado por meio de agravo regimental.
5. É inadequado postular a concessão de habeas corpus de ofício como forma
de contornar a inadmissão do recurso especial, por se tratar de medida
excepcional, de iniciativa do órgão julgador apenas diante de ilegalidade
flagrante.
6. Agravo regimental não provido.
Nos presentes embargos de declaração, a defesa alega contradição no acórdão
embargado, afirmando que a controvérsia submetida à apreciação não demanda reexame de
provas, mas revaloração jurídica de fatos incontroversos para aferir a presença de dolo
específico no
§ 1o, do Código Penal. Sustenta omissão quanto à (i) violação dos
art. 312,
arts. 239 e 386, II e VII, do Código de Processo Penal; e (ii) ao dissídio jurisprudencial
com o TRF da 5a Região, pugnando pelo confronto analítico.
Requer a integração do acórdão para enfrentar especificamente a tese de
revaloração jurídica sob a ótica dos arts. 312, § 1o, do Código Penal, e 386, II e VII, do
Código de Processo Penal; a análise do dissídio com o TRF da 5a Região; bem como a
Documento eletrônico VDA53921567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:24
Código de Controle do Documento: c4fa3d8d-0a6b-4233-a84a-572872c028e3

concessão de efeitos infringentes, com a reconsideração do desprovimento do agravo
regimental e o processamento e provimento do recurso especial, a fim de restabelecer a
sentença absolutória.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura,
contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo Penal.
art. 619
Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente,
para alteração ou modificação do decisum embargado.
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado na
decisão, assim como inviável seu uso como mero meio de reanálise das alegações.
No caso, não se constatam os vícios alegados.
O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e suficiente, a tese defensiva de
revaloração jurídica ao afirmar a incidência da
quando a conclusão sobre o
Súmula 7/STJ
dolo específico decorre da valoração de elementos probatórios colhidos sob contraditório, o
que foi expressamente consignado (e-STJ fls. 2559/2560).
Também houve pronunciamento sobre a alegada violação aos arts. 239 e 386, II
e VII, do Código de Processo Penal, registrando-se que a definição de suficiência
probatória e a subsunção fática à norma penal dependem de incursão no acervo de provas,
incompatível com a via especial (e-STJ fl. 2560).
No tocante ao dissídio pela alínea “c”, ficou assentado que a controvérsia está
atrelada às premissas fáticas fixadas na origem, razão pela qual o alegado conflito não pode
ser conhecido sem infirmar o quadro probatório delineado, o que igualmente atrai o óbice
da
(e-STJ fl. 2560).
Súmula 7/STJ
Assim, não há contradição entre os fundamentos do acórdão e sua conclusão,
tampouco omissão quanto às teses centrais suscitadas. O pedido de prequestionamento
explícito, por sua vez, não se confunde com negativa de prestação jurisdicional, pois a
decisão embargada enfrentou os pontos relevantes de forma suficiente, não se prestando os
embargos a abrir nova discussão sobre o mérito já decidido.
Documento eletrônico VDA53921567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:24
Código de Controle do Documento: c4fa3d8d-0a6b-4233-a84a-572872c028e3

No caso, o embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já decidida e
que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia, ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, nos termos do
do CPP.
art. 619
De fato, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que “os embargos
declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão
embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
contradição e omissão)”. (EDcl no AgRg no
relator Ministro Felix
REsp n. 1339703/RS,
Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
4/11/2014,
17/11/2014)
Manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, porquanto não demonstrada ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta
Corte Superior.
Diante do exposto,
os presentes embargos.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:24
Código de Controle do Documento: c4fa3d8d-0a6b-4233-a84a-572872c028e3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0313811-9
AREsp 3.026.692 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00007264820064036109 200561090056126 7264820064036109
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DANIEL JOSE FERRAZ DOS SANTOS
ADVOGADO
: ADRIANO DUARTE - SP255036
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Peculato
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: DANIEL JOSE FERRAZ DOS SANTOS
ADVOGADO
: ADRIANO DUARTE - SP255036
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605449416407506809@
2025/0313811-9 - AREsp 3026692 Petição : 2026/0003927-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53856503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 13:59:42
Código de Controle do Documento: B86044B8-B5EB-49B1-AD27-74ADA9F08F9D